Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública ajuizada para cobrança de crédito fazendário apurado em tomada de contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado no que se refere à possibilidade de utilização da ação civil pública para cobrança de crédito fazendário, à luz de interpretação ampliativa da Lei de Ação Civil Pública e do microssistema coletivo.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 7.347/85, art. 1o, VIII; CDC, arts. 1o e 84, § 1o; CPC, arts. 17 e 1.025.